Tribunal: TJPA
Processo: 0804620-89.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804620-89.2022.8.14.0000

REQUERENTE: GIOVANE RIBEIRO DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. FALTA DE ELEMENTOS SOBRE O PROCESSO EXECUTÓRIO A POSSIBILITAR O EXAME DO PEDIDO. DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO POR ESTA VIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA EM SUA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida em qualquer fase processual e em qualquer grau de jurisdição, não há condições de declará-la em sede de revisão criminal, se os documentos que instruem o pedido não permitem aferir a existência ou não de causas interruptivas do prazo prescricional. A competência passa a ser do Juízo da Execução, pois somente nele pode ser apreciada, com a necessária amplitude, o início da execução da pena imposta ao nacional;

2. O pedido de detração da pena em sede de revisão criminal não pode ser acolhido, data venia, em razão da inadequação da via eleita, haja vista a competência da Vara de Execuções Penais, conforme preceitua o art. 66, III, alínea “c” da Lei nº. 7.210/84.

3. O simples inconformismo do requerente com a quantidade da pena que lhe foi imposta, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), devidamente analisadas e fundamentadas todas as circunstâncias de acordo com os elementos do caso concreto, não autoriza o manejo da revisão criminal;

4. Revisão criminal improcedente. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer a revisão criminal apenas com relação a dosimetria da pena e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Jose Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de ação de revisão criminal com pedido de liminar, ajuizada por
Giovane Ribeiro dos Santos
, através do i. advogado, Dr.
Rinaldo Ribeiro Moraes, com fulcro no art. 621, inc. I e II, do Código de Processo Penal,
contra a r. sentença proferida pela MM. juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Na peça de ingresso desta ação, Id. 8916094, aduz em síntese que
o Ministério Público formulou denúncia em desfavor do requerente pela prática do delito de roubo qualificado (art. 157, § 2º do CP).

Disse, ainda, que:

“(...)

Contudo, Excelência, na dosimetria da pena do acusado
não fora aplicado a detração penal necessária
, pois o réu fora preso no dia 12 de fevereiro de 2001 e só foi julgado no dia 20 de maio de 2004, ou seja, 03 anos de reclusão provisória (antecipação total da pena) que não foram subtraídos do ato sancionatório.

Além disso, o juízo utilizou do quesito REINCIDÊNCIA duas vezes
(bis in idem)
durante a sentença, primeiro momento o Magistrado
analisou a reincidência para fixar a pena base, posteriormente utilizou do mesmo quesito na 2ª fase da dosimetria,
na qual aumentou a pena do réu em 06 meses.

Então, como não houve recurso de apelação no caso concreto e, posteriormente, o trânsito em julgado, o requerente torna-se julgado pelo um ato injusto do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém.

Ainda é possível perceber que diante do início do processo (2001) até o ato sancionatório (2004), que resultou em uma pena definitiva de
7 anos e 4 meses
,
nota-se que diante do Código Penal, Art. 109, inciso III, narra-se que em 12 anos prescreve o crime cuja condenação foi acima de 4 anos e não superior a 8 anos.

Para corroborar ainda mais, o Art. 110, caput e §1, do CP, aduzem que a pena se aumenta 1/3 (um terço) quando o agente é reincidente, ou seja, já se passaram aproximadamente mais de 17 anos desde a condenação.

Portanto, o crime está prescrito.

Excelência, entendemos que estes são elementos suficientes para a reanálise do ato condenatório, através da Revisão Criminal, do requerente Giovani Ribeiro dos Santos condenado injustamente - conforme explanaremos a seguir com as respectivas fundamentações.

É o relatório necessário.” <sic>

Ao final, requer,
ipsi litteris:

“Ante o exposto requer a Vossa Excelência:

A. O recebimento e conhecimento da presente ação de revisão Criminal, nos termos do Art. 621, I e II do Código de Processo Penal;

B. Preliminarmente, o deferimento das benesses da Justiça Gratuita, com fulcro nos termos da Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV, Lei Federal 1.060/50, e artigos 98 e 99, § 3º, do CPC/2015;

C. Preliminarmente, que seja acolhida a tese de prescrição processual e que seja declarado Extinto a Punibilidade do requerente, na forma dos Artigos 109, III, e Art. 110,
caput
e §1 c/c Art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, haja vista ter ultrapassado 17 (dezessete) anos após o ato condenatório (pena in concreto);

D. No mérito, caso assim não entenda V.Exa., pela fundamentação anteriormente apresentada,
que seja devidamente modificada a Dosimetria Penal do requerente, haja vista ofensa ao princípio do
“non bis in idem”
, devido a dupla valoração negativa na 1ª e 2ª fase da dosagem penal
, no que tange a reincidência do acusado – retirando por direito os 06 (seis) meses negativos acrescentados e fundamentos no Art. 61, I, do CP;

E. No mérito, cabe ressaltar e requerer a V.Exa., que seja
aplicada a respectiva e justa detração penal

ao caso em apreço devido ao largo cumprimento de reprimenda prisional provisória, equivalente a 03 anos de prisão provisória, até o ato condenatório do requerente, devendo a pena definitiva e final ser de 04 anos e 04 meses, de reclusão, a ser inicialmente cumprido em regime semiaberto.

F. Pedido de Sustentação Oral Virtual em Sessão de Julgamento, como forma de explanar os devidos direitos pertinentes em favor do requerente Giovani Ribeiro dos Santos.” <sic>

Junta documentos (Id. 8916095 a Id. 8916570).

A relatoria do feito, por distribuição, coube a mim.

Deferi o pedido de gratuidade da justiça, neguei o pleito de liminar e determinei que os autos fossem à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, Id. 8967488, o qual foi no sentido de improcedência da ação, Id. 9292952.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Tratando-se de decisão condenatória transitada em julgado, conheço do pedido revisional, mas em parte, conforme abaixo melhor será explicitado.

Prescrição da pretensão punitiva estatal

Sobre o tema,
muito embora a prescrição da pretensão punitiva seja matéria de ordem pública, devendo ser decretada quando reconhecida em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, tenho que, no específico caso dos autos, a pretensão deve ser deduzida perante o MM. juízo da vara de execução, tendo em vista que não constam dados sobre o início da execução da pena aplicada ao postulante.

Vale esclarecer, ainda, que o revisionando fora condenado nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP (
roubo qualificado)
, à pena privativa de liberdade de 7 anos e 4 meses de reclusão, tendo a sentença transitado em julgado no dia 30/06/2004, Id. 8916103.

Desse modo, em face da pena aplicada, a ocorrência ou não da prescrição deve ser analisada sob a ótica da pretensão punitiva do Estado,
ex vi
o disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal, e em consonância com o art. 109, inciso V, do mesmo diploma, o lapso prescricional é estipulado em 12 (doze) anos.

Para corroborar:

(...) O prazo prescricional da pretensão executória, embora condicionado ao trânsito em julgado definitivo, é contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (CP, art. 112, I).

(TJDFT, Segunda Turma Criminal, 20180020073920RAG, Relator Desembargador Jair Soares, Acórdão nº 1.144.332, Publicação no DJe em 18/12/2018)

Pois bem, consta, ainda, na Id. 8916569, pag. 15, que os autos foram enviados para a execução no dia 30/06/2004 em razão do trânsito em julgado para as partes no mesmo dia, Id 8916569, pag. 08.

Entretanto, mesmo tendo sido os autos executórios encaminhados à Vara de Execuções Penais, o requerente não juntou qualquer documento sobre o processo executório para que possa se aferir a ocorrência ou não do referido instituto.

Diante desse cenário, concluo que somente o juiz da execução terá condições e dados concretos para afirmar se houve ou não o início da execução da pena para que seja viabilizada a análise do pedido de reconhecimento da prescrição.

Detração penal

Com efeito, a defesa do revisionando afirma que o juízo ao proferir a sentença condenatória não realizou a detração da pena, o que ensejaria, no seu entender, afronta a texto expresso da lei penal, pugnando, por conseguinte, que a pretensão seja feita por esta instância.

É cediço que a Lei de nº 12.736/2012, responsável pela inclusão do § 2º no art. 387, do Código de Processo Penal, passou a conferir ao juiz sentenciante a atribuição de computar o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação, cumprida no Brasil ou no estrangeiro, para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Não obstante, a inserção de tal determinação legal não revogou, tácita ou expressamente, a competência conferida às varas das execuções penais, art. 66, inciso III, alínea “c” da LEP, subsistindo no vigente ordenamento jurídico a possibilidade de a detração penal ser computada tanto pelo juiz de conhecimento da ação penal, quanto por aquele responsável pela execução da pena.

Destarte, em razão de subsistir a competência da vara das execuções penais para se proceder à detração de pena, não há que se falar em afronta de texto expresso de lei, porquanto o revisionando não comprovou a negativa por parte do juízo de execução da Comarca de Belém em abater o período de prisão preventiva.

Assim, admitir a reanálise do pedido de computação da pena, pela via da revisão criminal, acaba por conferir a ação autônoma de impugnação o poder de funcionar como se terceira instância fosse, sem existir, para tanto, qualquer disposição legal neste sentido.

Por outra, data venia, reconhecer-se a detração da pena pela via de ação de impugnação autônoma, sem que tenha havido qualquer tipo de negativa pelo juízo competente, implica, sem dúvida, na rechaçada supressão de instância, subtraindo do juízo das execuções a atribuição conferida pela legislação infraconstitucional.

Destaque-se, ainda, que a ritualística própria da Lei de nº. 7.210/84 prevê uma série de instrumentos processuais cabíveis ao caso concreto, desde um simples peticionamento junto à vara das execuções para a realização da detração penal até o agravo em execução, inserto no art. 179, da LEP, recurso cabível justamente para impugnar decisão que venha a prejudicar o direito das partes.

Subsistindo, destarte, a competência de outra instância para proceder a apreciação do pedido do revisionando, qual seja, o juízo da execução penal, não há que se falar em preenchimento da hipótese de cabimento da revisional disciplinada no inciso I do art. 621, do CPP. A ação autônoma de impugnação que desfaz a coisa julgada penal somente pode ser utilizada em situações extremas, em benefício do réu, quando atendidas as hipóteses legais taxativas.

Nesse sentido, colho do c. STJ:

O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, ‘c’, da Lei n. 7.210/1984’ (AgRg no HC 607.519/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2020).”

(STJ, 5T. Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. AgRg no REsp 1907821/SP – Dje 23/03/2021).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO COMPUTADO LAPSO DE 5 ANOS PARA PERÍODO DEPURADOR. DETRAÇÃO PENAL. SENTENÇA PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.736/2012. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...).

5. Proferida a sentença condenatória antes da entrada em vigor da Lei n. 12.736/2012, que alterou o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

6
. Habeas corpus
não conhecido.

(HC 322.869/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016)

Reincidência -
bis in idem

O requerente pede que seja modificada a sentença condenatória definitiva proferida em seu desfavor, por ofensa ao princípio do
“non bis in idem”
, sob o argumento de que houve dupla valoração negativa na 1ª e 2ª fase da dosimetria no que tange a reincidência do acusado.

A tese não pode ser acolhida,
concessa venia
.

In casu
, pela leitura da petição inicial verifica-se que o requerente almeja que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como os critérios para fixação do
quantum
da reprimenda auferidos pelo juízo
a quo
, porém, não indicou ele qualquer erro material ou grosseiro que se apresentassem de forma inequívoca para justificar a presente revisão criminal.

Para melhor esclarecer, colaciono o trecho da r. sentença,
verbis:

“
DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Culpabilidade
: A culpabilidade do réu mostrou-se intensa, diante da reprovabilidade de sua conduta consistente no
modus operandi
empregado na perpetração deste crime de roubo qualificado, evidenciada a periculosidade do mesmo, haja vista ter agido em
concursus delinquentium,
incutindo verdadeiro e perverso terror na vítima no
locus delicti,
o que inclusive resultou na coronhada desferida pelo comparsa do denunciado causando-lhe lesão na cabeça, caracterizando, portanto um plus de reprovação social do delito em análise, em relação aos demais crimes da mesma espécie; conduta do réu reprovável, com consciência e ânimo de constranger com o fim de obter vantagem patrimonial indevida;

Comportamento da vítima
: a vítima em nada contribuiu para a prática do delito; estavam fechando seu carro em frente a uma loja e em nada facilitou a conduta dos agentes;

Antecedentes
: o mesmo
apresenta antecedentes positivados (fls. 165) e é reincidente conforme as certidões apresentadas
(fls.166/167);

Personalidade
: A personalidade do agente reveladora de índole inadequada e mal formada acenando que o crime não se constitui num episódio acidental ou eventual em sua vida;

Motivos do Crime
: são inerentes à espécie
Animus Furandi,
com inequívoco intento de locupletar-se indevidamente e ter lucro fácil.

Circunstâncias
: As circunstâncias em que agiu são indesculpáveis e lhes desfavorecem, pois colocou em risco a vida da vítima e de outras pessoas. Não bastando a prática do crime com emprego de arma e a violência empregada, ainda tentou fugir do banheiro da locadora, onde aguardava a chegada da viatura policial, quebrando um acessório do mesmo;

Consequências do Crime
: As consequências extrapenais, no caso, foram graves, eis que uma pessoa restou lesionada na cabeça em virtude da coronhada desferida por seu comparsa no momento do assalto. Danos materiais de pouco valor;

Conduta Social
: a sua conduta social não lhe recomenda, eis que demonstra ser pessoa voltada para a prática de crimes, conforme folha de antecedentes criminais e primariedade que dormita às fls. 164 a 166 e que demonstram ser o mesmo contumaz na prática de crimes da mesma natureza, ou seja, patrimoniais, dentre outros.

Desta maneira não milita em favor do acusado nenhuma circunstância que o isente da responsabilidade pelo delito que cometera. Os motivos e as consequências do crime lhes são totalmente desfavoráveis. A condenação do mesmo é decisão que se impõe por expressa e imperiosa disposição de lei.

Atendo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão.

Circunstâncias Atenuantes
.
Ao tempo dos fatos o agente era maior de 18 anos e menor de 21 anos de idade e confessou a prática do delito, por isso atenuo a pena em 12 meses
(
art. 65, I e III, “d” do CPB)
.

Circunstâncias Agravantes
. Milita em seu desfavor a
reincidência
(certidão de fls. 165/166), circunstância que agrava a pena (
art. 61, I do CPB), pelo que aumento a reprimenda em 06 (seis) meses.

Causas Especiais de Diminuição de Pena
. Não há.

Causas Especiais de Aumento de Pena: considerando-se
duas causas de aumento de pena da Parte Especial
, incisos I
(emprego de arma)
e II
(concurso de pessoas)
, do Parágrafo 2.º do artigo 157 do Código

Penal, e adotando posicionamento jurisprudencial moderno,
fixo um só aumento
, aumentando-a de um terço (1/3), ficando concretizada em sete (7) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pena essa que se torna concreta e definitiva,

à míngua de outras circunstâncias judiciais ou legais modificadoras do
"quantum"
aplicado, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado (art. 33, § 3º, do CP, em face da reincidência).

Quanto aos antecedentes observa-se 3 (três). Um deles é o mesmo da reincidência, o outro é o mesmo deste processo de origem desta ação de revisão criminal. Existe um terceiro listado que não se encontrou no libra, então, como não foi trazido isso pelo ora requerente, mantem-se o convencimento de que esses antecedentes existem. Assim,
data venia
, está correta a sentença ao considerar além da reincidência os antecedentes, porque não tem como se verificar agora se o trânsito em julgado desse terceiro já ocorreu, se antes do trânsito em julgado do processo de origem da revisão criminal.

Aqui o que mudaria seria o modo de responder, ou seja, seria necessário rever os fundamentos de pelo menos em relação a personalidade e a conduta social, porque, de fato, o juiz, quando valora, repete, só que ele aponta outros termos. Assim, esse aparente
bis in idem
na culpabilidade, nos antecedentes, por exemplo, não é prejudicial porque foram dadas outras motivações, e fora isso foi ressaltado o histórico criminoso para considerar a personalidade e a conduta social. Entretanto, se fossemos refazer a dosimetria, a pena base seria maior, porque embora tenha negativado 7 (sete) circunstâncias judiciais, só foi aumentado 2 (dois) anos na pena base.
Data venia
, nós aumentaríamos pelo menos 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses.

Ademais, na segunda fase o juiz fez a devida compensação entre uma agravante de reincidência e duas atenuantes (menoridade e confissão). Havendo compensação entre a reincidência e a confissão restou a diminuição da pena pela menoridade, tendo sido aplicado o patamar menor do que 1/6 (um sexto), que a jurisprudência indica, o que se mudaria na fundamentação, porque embora não exista previsão legal desse quantum, a jurisprudência fixa em 1/6, e se for maior ou menor tem que ser devidamente fundamentado. Mesmo assim, se fosse refeita a dosimetria, se mudassem os fundamentos, a pena definitiva ficaria maior do que aquela que foi aplicada. Assim,
data venia
, prejuízo em relação a pena inexiste, tanto na privativa de liberdade como na pecuniária.

Portanto, pela que se vê aqui, a dosimetria aplicada na sentença está equivocada, mas não nos termos defendido pelo ora requerente, ressaltando-se que no final das contas se fossemos modular alcançaríamos uma pena maior do que aquela que conta na sentença. E para não incorrer em
reformacio in pejus
, permaneceria a pena no mesmo patamar. Ora, na verdade, seria uma questão apenas de mudança de fundamentação na decisão, mas o resultado seria o mesmo.

O posicionamento da jurisprudência é que constatada irregularidade na dosimetria da pena, pode-se refazer a fundamentação, apesar da punição permanecer a mesma, exatamente para se evitar o
reformacio in pejus
. ( AgRg no AREsp n. 1871969/MG, Rel. Min. Olindo Mnezes - Desembargador Convocado do TRF da 1a. Região, 6a. Turma, julgado em 16/11/2021, DJE 19/11/2021).

Ressalta-se que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execuções Unificado, processo de nº 000518602.2000.8.14.0401, que trata das execuções em desfavor do ora requerente, constatou-se o seguinte,
verbis:

“(...).

Decido.

O Código Penal Brasileiro dispõe,
in verbis:

"Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime. depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro. o tenha condenado por crime anterior"

Mais adiante, também é possível verificar,
in verbis: "Art. 64. Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação."

Analisando os presentes autos, verifico que de fato o apenado é reincidente uma vez que o decurso temporal é de 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias entre a data do trânsito em julgado da primeira condenação e o delito ocorrido após esta, portanto, inferior a 5 (cinco) anos.

Logo, os cálculos apontam corretamente que, segundo o critério objetivo, o reeducando somente fará jus ao respectivo direito em 27/06/2018.

Assim, nos termos do Art. 63 e Art. 64 do CPB, INDEFIRO O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO APENADO GIOVANE RIBEIRO DOS SANTOS.” <sic>

No mais, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do julgador fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, conforme verificado no caso em análise
,
não havendo que se falar em aplicação da reincidência em duas oportunidades, como defendido pelo ora requerente.

Em casos similares ao presente, já decidiu este e. Tribunal:

Revisão criminal tese de não conhecimento suscitada pelo parquet. Revisão criminal conhecida. Alegação de que a sentença é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Pedido de fixação da pena base no mínimo legal. Impossibilidade. Inexistência de teratologia. Revisão criminal improcedente. Decisão unânime.

[...];

II. Não há teratologia na dosimetria da pena, capaz de conduzir a Corte de Justiça a modificar uma decisão protegida pelo manto da coisa julgada. É comezinho que basta que uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB seja contrária ao agente para que a pena-base possa ser fixada acima do mínimo legal. Logo, mesmo que procedentes os argumentos do requerente, a pena base ainda ficaria acima do mínimo. Precedentes do STJ;

III. A revisão criminal não se mostra como o meio jurídico idôneo para rever a penalidade aplicada, pois não pode ser usada como sucedâneo do recurso de apelação. Somente restaria configurada a hipótese de deferimento da revisão criminal se a sentença violasse frontalmente o texto da lei, o que não é o caso dos autos. Admitir uma revisão criminal como essa significaria mitigar inconsequentemente as fronteiras da coisa julgada, maculando o princípio basilar da segurança jurídica. Precedentes;

IV. Revisão criminal improcedente;

(2013.04203926-78, 125.038, Rel. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-09-30, publicado em 2013-10-04)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E VII, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS ACUSADOS AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRESENÇA DE CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO SENTENCIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. JUÍZO QUE APLICOU, NA SENTENÇA, DE FORMA CORRETA, A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AOS APELANTES, DIMINUINDO A PENA EM 08 (OITO) MESES NESSA SEGUNDA FASE. JUÍZO QUE RECONHECEU TAMBÉM A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AOS RÉUS, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA EM FACE DA PENA JÁ ESTÁ NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(8974626, 8974626, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, publicado em 2022-04-12)

Somando-se a isso, e por inexistir elementos nos autos, mediante consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execuções Unificado, processo de nº 000518602.2000.8.14.0401, constatou-se, também, que ele cumpre pena total de 39 anos 10 meses de reclusão, conforme demonstrado abaixo:

“Consta dos presentes autos execução da pena de:

- 06 anos de reclusão em regime fechado imposta pelo Juízo da 19ª Vara Penal de Belém, por infração do art. 157, §2º, I e II do CPB.

- 07 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado imposta pelo Juízo da 3ª Vara Penal de Belém, por infração do art. 157, §2º, I e II do CPB.

- 14 anos de reclusão em regime fechado imposta pelo Juízo da 3ª Vara Federal, por infração do art. 159, §1º do CPB.

- 05 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado imposta pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e Combate as Organizações Criminosas, por infração do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto, sendo competência do Juízo da execução proceder à soma das penas impostas pelas varas de conhecimento, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do CPB e art. 66, inc. III, “a” da LEP, SOMO AS PENAS, as quais perfazem o
total de 39 ANOS 10 MESES de RECLUSO,
que deverá ser cumprido em regime inicialmente FECHADO.

Determino que seja utilizada como data base a data de 17.08.2010, na qual o apenado foi preso.”

Por consequência, restam totalmente improcedentes todos os argumentos suscitados pelo requerente, até porque claro está que ele não manejou o recurso apropriado no prazo legal e agora veio se valer de instrumento jurídico inadequado para reacender discussões próprias do recurso de apelação.

À vista do exposto, conheço da ação somente com relação a dosimetria da pena e a julgo totalmente improcedente, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/08/2022